Tribunal: STF
Processo: Rcl 91712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Celso Automóveis Ltda. e outro contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, no Processo 5000832-53.2021.8.13.0525, para garantir a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como a observância da decisão proferida no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.583.264/MG - interposto pelos reclamantes contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.
 
Os reclamantes narram que:

[...] interpuseram Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Pouso Alegre/MG, que manteve sua condenação em ação de cobrança, a despeito das flagrantes violações constitucionais apontadas, notadamente o cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova pericial em sede de Juizado Especial. 
O referido Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado na origem, o que ensejou a interposição do competente Agravo em Recurso Extraordinário (ARE). 
Distribuído o feito a esta Suprema Corte, o Eminente Ministro Edson Fachin, em decisão monocrática, deu provimento ao agravo para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que procedesse a um novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, à luz das razões expostas naquela decisão (ID 537062126). 
Contudo, para surpresa e perplexidade das Reclamantes, a Autoridade Reclamada, ao receber os autos, em vez de dar fiel cumprimento à ordem emanada deste Pretório Excelso, proferiu nova decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário, utilizando-se, em essência, dos mesmos fundamentos já superados pela decisão do Ministro Relator, configurando um claro e inaceitável descumprimento da autoridade desta Corte (ID 537601571) (doc. 1, p. 2 - sem os grifos do original).

Sustentam que:

O ato da Autoridade Reclamada não é um mero error in judicando, mas um error in procedendo de extrema gravidade, pois consiste na recusa em cumprir uma ordem direta e específica. 
Ao receber a determinação de realizar um novo juízo de admissibilidade, cabia à Autoridade Reclamada reanalisar o apelo extremo sob a ótica determinada pelo Ministro Edson Fachin. No entanto, optou por simplesmente reiterar a negativa anterior, tornando a decisão desta Corte letra morta e usurpando uma competência que não mais lhe pertencia naquele momento processual.
A jurisprudência do STF é clara ao afirmar que a Reclamação é via adequada para corrigir usurpação de competência e garantir a observância de suas decisões (doc. 1, pp. 3-4 - sem os grifos do original).

Ao final, requerem:

[...] a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o ato reclamado e determinar que a Autoridade Reclamada cumpra a decisão proferida pelo Eminente Ministro Edson Fachin, realizando um novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelas Reclamantes, ou, alternativamente, que esta Suprema Corte avoque o julgamento do recurso (doc. 1, p. 5 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda é improcedente, como será explicitado.

Conforme relatado, a Presidência desta Suprema Corte, ao receber o agravo em recurso extraordinário n. 1.583.264/MG, interposto pelos reclamantes contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, nos seguintes termos:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 640671 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 433 e 800, respectivamente) decidiu o seguinte: 
a) quanto ao Tema nº 433: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2011, e 
b) quanto ao Tema nº 800: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/04/2015. 
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
[...]
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados). 
Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Como se vê, a decisão paradigma limitou-se a determinar a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, tendo expressamente consignado que as controvérsias veiculadas no recurso extraordinário encontram-se abrangidas pelos Temas nºs 433 e 800, ambos com repercussão geral não reconhecida, por se tratar de matéria infraconstitucional.

O ato impugnado, por sua vez, consignou o seguinte:

Recebidos os autos após devolução pelo Supremo Tribunal Federal, em cumprimento ao despacho proferido nos autos do ARE nº 1.583.264/MG, da lavra do Ministro Edson Fachin, Presidente daquela Corte, que determinou o retorno do feito à instância de origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Consigno, inicialmente, que o referido pronunciamento do Supremo Tribunal Federal não adentrou o mérito do recurso extraordinário ou de eventual agravo, tampouco determinou a remessa dos autos para julgamento naquela Corte, limitando-se a reconhecer a inexistência de repercussão geral nos Temas 433 e 800 e a devolver os autos à origem para aplicação da sistemática legal pertinente. 
Verifica-se que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário já foi integralmente exercido por esta Presidência, por meio da decisão de ID 530663973, na qual se inadmitiu o apelo extremo com fundamentação expressa na ausência de questão constitucional direta, na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional, bem como na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, além da existência de coisa julgada quanto às matérias suscitadas. 
Ressalte-se, de forma expressa, que o despacho do Supremo Tribunal Federal não implicou retratação, não reconheceu usurpação de competência, não determinou a formação de nova relação processual naquela Corte e não ordenou a remessa dos autos para julgamento de agravo, inexistindo, portanto, recurso pendente de apreciação no STF. 
Assim, constatado que a determinação emanada do Supremo Tribunal Federal já foi devidamente observada e exaurida, e ausente qualquer comando de novo encaminhamento ou providência adicional, dou por cumprida a decisão proferida no ARE nº 1.583.264/MG, mantendo-se íntegra a decisão de inadmissibilidade anteriormente proferida (doc. 23, pp. 29-30).

Sustenta a parte reclamante, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reapreciar o feito, teria desrespeitado a decisão desta Suprema Corte, porquanto deixou de observar o encaminhamento determinado no paradigma.

No entanto, conforme se extrai do teor da decisão paradigma, o pronunciamento da Presidência desta Suprema Corte, repiso, limitou-se a determinar a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, sem proceder a qualquer juízo de mérito acerca da controvérsia constitucional deduzida no recurso extraordinário.

Trata-se, portanto, de decisão de natureza eminentemente processual, que não contém comando específico apto a ser descumprido, nem implica reconhecimento de direito subjetivo da parte.

No caso dos autos, a autoridade reclamada consignou expressamente que o pronunciamento do STF “não adentrou o mérito do recurso extraordinário”, tampouco determinou a remessa dos autos para julgamento, tendo apenas reconhecido a inexistência de repercussão geral nos Temas 433 e 800 e determinado a aplicação da sistemática prevista no art. 1.030 do CPC.

Registrou, ainda, que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário já havia sido integralmente exercido, com fundamento na ausência de questão constitucional direta, na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e na incidência da Súmula 279/STF, concluindo pela manutenção da decisão de inadmissibilidade anteriormente proferida.

Como se vê, a autoridade reclamada limitou-se a dar cumprimento ao comando constante da decisão paradigma, inexistindo qualquer elemento que evidencie desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.

O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).
  
O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator